Tribunal: STF
Processo: ARE 1599435
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Mercedes-Benz do Brasil Ltda., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. ARTIGO 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004. CONTITUCIONALIDADE. CREDITAMENTO SOBRE O PERCENTUAL ADICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NÃO OBSERVADA. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. -Por primeiro, não há de se falar em inadequação da via eleita, eis que reconhecido o direito à compensação do indébito, e por se tratar de pedido sujeito a procedimento administrativo, fica assegurado ao Impetrante optar pelo pedido administrativo de compensação ou de restituição, como assegura o § 2º do art. 66 da Lei nº 8.383/1991 e artigos 73 e 74 da Lei nº 9.430/1996, e posteriores alterações. Nesse sentido, a Jurisprudência do E. STJ (STJ, REsp 1642350/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 24/04/2017). -A preliminar arguida pela impetrante, MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA e filiais, confunde-se com o mérito, e com ele será analisada. - A aplicação da alíquota adicional da COFINS importação, disciplinada pelo art. 8º, § 21 da Lei 10.865/2004. - Anote-se que a majoração da alíquota do COFINS-importação prescinde da edição de lei complementar, porquanto não se está diante da criação de uma nova fonte de custeio para a Seguridade Social além daquelas já previstas no texto constitucional, não havendo qualquer violação ao disposto no art. 195, § 4º, c/c o art. 154, inc. I, da Constituição Federal. - In casu, não se vislumbra a alegada inconstitucionalidade, em razão de afronta ao princípio da não-cumulatividade previsto no § 12 do art. 195 da Constituição da República, incluído pela EC nº 42/03. - No caso concreto, depreende-se que cabe à legislação ordinária a definição dos setores da economia para os quais o PIS/COFINS incidentes sobre a receita bruta serão exigidas de forma não cumulativa. - A Lei nº 12.715/2012, ao não explicitar a possibilidade de redução da base de cálculo de despesas passíveis de gerar crédito deve ser entendida como uma opção do legislador, sem que isso resulte em ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma quanto ao ponto. - Por sua vez, não há que se falar em violação às disposições do GATT, na medida em que os similares nacionais dos produtos alcançados pela alíquota complementar do COFINS-Importação estão onerados pela contribuição sobre a receita. Logo, as mercadorias importadas não estão sujeitas a tratamento tributário menos favorável do que aquele deferido aos produtos correlatos de origem nacional. É esse o entendimento da jurisprudência. - Por derradeiro, as hipóteses de incidência da não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da COFINS encontram-se taxativamente elencadas no art. 2º da Lei nº 10.637/02, bem assim da Lei nº 10.833/03, não havendo previsão semelhante para a hipótese do artigo 8º, §21 da Lei 10.865/2004. -A Lei nº 13.161/2015 alterou dispositivos da Lei nº 12.546/2011, tornando facultativa a adoção da receita bruta, em substituição à folha de salários, como base de cálculo das contribuições sociais. Contudo, trata-se somente de uma alternativa para o cálculo do valor do tributo devido colocada à disposição do contribuinte, a qual não acarretou revogação de norma legal que previu o adicional COFINS-Importação, a qual não pode ser estabelecida de maneira tácita. -Ao revogar a MP nº 774/2017, a MP nº 794/2017, ainda que indiretamente, restabeleceu a cobrança do adicional de 1% da Cofins-Importação, e o fez de forma imediata, claramente suprimindo a garantia individual do contribuinte relativa à anterioridade nonagesimal. -Os valores a compensar nos termos em que dispõe a Lei 10.637/2002, que passou a admitir a compensação entre quaisquer tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, tornando desnecessário o prévio requerimento administrativo. - Remessa oficial e apelações parcialmente providas.” (Apelação / Remessa necessária nº 5006571-52.2020.4.03.6119, Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 12.11.21)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 62 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] considerando (i) que não há repristinação automática ou presumida no ordenamento jurídico brasileiro, e constatando-se que há um vazio normativo em relação ao Adicional à COFINS-Importação”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, constata-se que Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no Tema nº 1.047 da Repercussão Geral (I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.).
Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a interposição de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal de decisão que, na origem, aplica precedente da repercussão geral. Contra decisão desse teor, reputa-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
Tal entendimento foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, verbis (grifei):

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
(…).
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

Ressalto, ainda, o óbice consubstanciado no art. 1.042, parte final, do CPC 2015, que dispõe: “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.
Quanto aos demais argumentos do agravante, registro os fundamentos utilizados pela Corte de origem para decidir a demanda:

“Não há, em resumo, ilegalidade ou inconstitucionalidade na instituição do adicional de COFINS-Importação, efetuado pela MP nº 540/2011, convertida na Lei 12.546/2011, tampouco na majoração da alíquota da COFINS-Importação, promovida pela MP nº 668/2015, convertida na Lei 13.137/2015. 
Anote-se, por fim, que a Lei nº 13.161/2015 alterou dispositivos da Lei nº 12.546/2011, tornando facultativa a adoção da receita bruta, em substituição à folha de salários, como base de cálculo das contribuições sociais: [...]
Contudo, trata-se somente de uma alternativa para o cálculo do valor do tributo devido colocada à disposição do contribuinte, a qual não acarretou revogação de norma legal que previu o adicional COFINS-Importação, a qual não pode ser estabelecida de maneira tácita. 
Quanto ao pedido subsidiário, no tocante à observância da anterioridade nonagesimal, o adicionalde 1% da Cofins-Importação encontra previsão legal no artigo 8º, §21, da Lei nº 10.865/04. 
Contudo, o artigo 2º, inciso I, da Medida Provisória nº 774/2017, revogou expressamente o disposto no parágrafo 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004, eliminando a exigibilidade do referido acréscimo a partir de 01/07/2017: [...]
Posteriormente, e antes do decurso do prazo previsto no artigo 62, § 3º, da Constituição Federal, a MP nº 774/17 foi integralmente revogada pela MP nº 794/2017, nos seguintes termos: [...]
Ressalto que a Medida Provisória nº 794/2017 teve seu prazo de vigência encerrado no dia 06/12/2017 -Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 67: [...]
Assim, no período de 01/07/2017 a 08/08/2017, em razão da vigência da MP nº 774/2017 (que revogou o § 21, do artigo 8º da Lei nº 10.865/04), foi suprimida do ordenamento jurídico - de forma temporária e provisória - a previsão para a exigibilidade/cobrança do adicional de 1% na alíquota da Cofins-Importação, e no período de 09/08/2017 a 06/12/2017, em razão da vigência da MP nº 794/2017 (que revogou - de forma provisória e temporária - a MP nº 774/17), voltou ao ordenamento jurídico a previsão de cobrança do adicional de 1% na alíquota da Cofins-Importação, previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/04. 
Por derradeiro, no período de 07/12/2017 a 08/12/2017, em razão do término da vigência da MP nº 794/2017, retornou ao ordenamento jurídico a vigência da MP nº 774/2017 (que revogou o § 21 do artigo 8º da Lei n.º 10.865/04), suprimindo novamente - de forma temporária e provisória - a previsão para a exigibilidade/cobrança do adicional de 1% na alíquota da Cofins-Importação, e a partir de 09/12/2017, diante do encerramento da vigência da MP nº 774 e da MP nº 794, retorna ao ordenamento jurídico a vigência plena do § 21 do artigo 8º da Lei n.º 10.865/04. 
E, embora o fim da alíquota adicional da COFINS-importação ainda não fosse definitivo, porque dependia de conversão em lei ( art. 62,§3º da CF), os contribuintes foram imediatamente afetados com o retorno da cobrança do adicional da contribuição, por força da edição da Medida Provisória nº 794/2017, com aumento de tributo sem observância da anterioridade nonagesimal ( art. 150, III, c da CF).
Ao revogar a MP nº 774/2017, a MP nº 794/2017, ainda que indiretamente, restabeleceu a cobrança do adicional de 1% da Cofins-Importação, e o fez de forma imediata, afrontando a garantia do contribuinte relativa à anterioridade nonagesimal. 
[...]
Dessa forma, tem direito à apelante a não se sujeitar à incidência do adicional de COFINS-importação no período entre 01.07.2017 e 06.11.2017, e entre 07.12.2017 e 08.12.2017. Posto isto, anote-se que a impetrante comprovou a condição de contribuinte (id 156447782/156447785) . 
E, nesse diapasão, por ter sido comprovada a condição de contribuinte, outros documentos poderão ser apresentados, por ocasião do efetivo creditamento, cabendo ao Fisco, no momento oportuno, proceder à plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos, a forma de apuração, a dedução de eventuais estornos, a exatidão dos valores, os documentos comprobatórios e o quantum a ser repetido.”

Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico devido ao seu caráter transitório e precário. A revogação da medida provisória (expressa ou tacitamente) restaura a eficácia da primeira lei, que estava suspensa.”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COFINS - IMPORTAÇÃO. TEMA 1047/STF. MP Nº 774/2017, MP Nº 794/2017. VALIDADE DA MAJORAÇÃO, EM UM PONTO PERCENTUAL, DA ALÍQUOTA DA COFINS-IMPORTAÇÃO APÓS A MP Nº 774/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL GARANTIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS.. 1. Medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico devido ao seu caráter transitório e precário. A revogação da medida provisória (expressa ou tacitamente) restaura a eficácia da primeira lei, que estava suspensa. 2. Impossibilidade de afastar a anterioridade nonagesimal, pois configura violação ao princípio da non reformatio in pejus. Recurso parcialmente provido. 3. Agravo parcialmente provido. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.” (RE 1411445 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04-04-2024)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. NÃO REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 10.865/2004. EFICÁCIA SUSPENSA NA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/2017 E 794/2017. MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO CONVERTIDAS EM LEI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1540595 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16-05-2025)

Por fim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente